Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível a penhora do bem imóvel alienado fiduciariamente em execução fiscal promovida pelo Distrito Federal contra o devedor fiduciante, tendo em vista que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário. Precedentes do TJDFT e STJ.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.